Tribunal: TJBA
Processo: 8001235-96.2024.8.05.0198
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001235-96.2024.8.05.0198

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PLANALTO

Advogado(s)
:
RONADY MORENO BOTELHO

APELADO: ANA CLERIA RODRIGUES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LIGIA COSTA MOITINHO BOTELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PLANALTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 85 DA LEI MUNICIPAL Nº 321/2020. PERÍODO AQUISITIVO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173/2020. VEDAÇÃO TEMPORÁRIA AO CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO. INAPLICABILIDADE. DIREITO ADQUIRIDO. PAGAMENTO DE PARCELAS VENCIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SÚMULA 85 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8001235-96.2024.8.05.0198
, em que figura com Apelante o
Município de Planalto
e, como Apelada,
Ana Cleria Rodrigues dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .